Tribunal: TJBA
Processo: 8147162-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147162-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN

APELADO: MAURO FLORES CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO E ACOLHIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, FIXADOS EM 15% QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART.85,§11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1.Opostos Embargos de Declaração por ambos os polos processuais contra acórdão proferido pela Câmara Cível, que negou provimento à Apelação, mantendo-se íntegra a sentença que julgou improcedente ação pauliana.

2.O primeiro recurso foi interposto por MAURO FLORES CARNEIRO e LÚCIA LUZ SPÍNOLA, sob alegação de omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

3.O segundo Embargos foi apresentado por BANCO VOTORANTIM S.A., apontando omissão e contradição sobre a apreciação das provas relativas à suposta simulação de divórcio e fraude contra credores.

4.A parte embargada apresentou contrarrazões quanto aos primeiros embargos

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar, de modo adequado, os elementos de prova relativos à alegada fraude e simulação de negócio jurídico, como fundamentos da ação pauliana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
7. No que tange aos Embargos opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da ação pauliana, rechaçando a tese de fraude com base na ausência de comprovação de eventus damni e consilium fraudis.
8. Constatado, contudo, que o acórdão realmente deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários de sucumbência, torna-se viável o acolhimento dos embargos opostos por MAURO FLORES CARNEIRO e LÚCIA LUZ SPÍNOLA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e do entendimento consagrado no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.
9. Diante da complexidade da demanda e da atuação em grau recursal, a majoração dos honorários advocatícios foi fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.
10. Jurisprudência citada: “Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. conhecidos e rejeitados.
12. Embargos de Declaração opostos por MAURO FLORES CARNEIRO e LÚCIA LUZ SPÍNOLA conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: A ausência de manifestação do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais configura omissão sanável mediante Embargos de Declaração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.059).

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8147162-10.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante e embargados BANCO VOTORANTIM S.A., MAURO FLORES CARNEIRO e LUCIA LUZ SPINOLA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A e ACOLHER os EMBARGOS OPOSTOS por MAURO FLORES CARNEIRO e LUCIA LUZ SPINOLA, nos termos do voto da Relatora.